Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739718-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO REQUERIDO: VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA, FERNANDO MACHADO COELHO, LUCIANA BRASIL FERREIRA D E S P A C H O No último despacho proferido nestes autos (ID 63387096), causou perplexidade o fato da notícia do falecimento do requerido “Marcus Vínicius Lisboa de Almeida”, noticiado em informações constantes de certidão lavrada por oficial de justiça em cumprimento a diligência citatória. Diante disso, foi determinado ao oficial de justiça que refizesse a diligência, com o intuito de verificar junto à informante Magna Helena, a qual noticiou o falecimento de seu cônjuge “Marcus Vinícius Lisboa de Almeida”, se de fato o sujeito por ela mencionado é o requerido (“Marcus Vinícius Lisboa de Almeida”, CI no 757335 SSP/DF, CPF no 279.717.831-91, data de nascimento em 1/12/1965) ou se é apenas seu homônimo, mediante a análise comparativa de documentos (certidão de óbito, certidão de casamento, documentos pessoais etc.) eventualmente fornecidos pela informante em cotejo com os dados mencionados pelos requerentes nos presentes autos. A diligência foi cumprida, mas a Oficial de Justiça certificou o seguinte (ID 63622262): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, no dia 02/09/2024, às 11h25, dirigi-me à Rua 2, casa 17, Acampamento Tamboril, Vila Planalto-DF onde fui recebida pela Sra. Magna Helena dos Santos Lisboa de Almeida, CPF 253.942.231-49, que me informou que o destinatário MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA, CPF 279.717.831-91, era seu ex-marido, que faleceu em 25/03/2021 na cidade de Campina Grande-PB e que foi sepultado na cidade de João Pessoa-PB. Afirmou que não tem acesso à certidão de óbito nem a outros documentos de identificação do destinatário, e que não se lembra do número da sua carteira de identidade nem do seu CPF, visto que estavam separados há muito tempo. Esclareceu que tomou conhecimento da morte do requerido por intermédio da filha em comum, afirmando que a filha não reside no Distrito Federal e que também não possui as informações requeridas. Diante do exposto, recolho o mandado para as providências pertinentes”. É a síntese do necessário. Em que pese realizada a diligência na forma determinada, as informações trazidas aos autos não são capazes de demonstrar se, de fato, o sujeito mencionado é o requerido nos presentes autos, até mesmo porque a informante nem sequer saber cotejar o número dos documentos com os daquele que afirmou se tratar de seu falecido marido. Na contrapartida, a despeito do óbito acima referido, a pesquisa cadastral efetiva pelos requerentes (ID 62437326) demonstra que seu cadastro permanece ativo. Assim, faz-se necessária a adoção de providências para esclarecer se, de fato, permanecem ativos os cadastros mantidos por Marcus Vinícius Lisboa de Almeida” (CI no 757335 SSP/DF, CPF no 279.717.831-91, data de nascimento em 1/12/1965). Ante o exposto, OFICIE-SE à Justiça Eleitoral e à Receita Federal para que prestem todas as informações mantidas em seus cadastros sobre “Marcus Vinícius Lisboa de Almeida” (CI no 757335 SSP/DF, CPF no 279.717.831-91, data de nascimento em 1/12/1965). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora